Tribunal: TJMT
Processo: 1006538-78.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006538-78.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TELEPIZZA COMERCIO DE PIZZAS LTDA - ME - CNPJ: 32.966.830/0001-64 (APELANTE), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO), SO LED COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA - ME - CNPJ: 18.453.093/0001-75 (APELADO), ELKE REGINA ARMENIO DELFINO MAX - CPF: 621.405.741-68 (ADVOGADO), ROGERIO PERES BANDEIRA - CPF: 987.066.161-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDO O 1º. VOGAL, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. TOMARAM PARTE NO JULGAMENTO OS EXMOS. SRS. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RELATORA, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - 1º. VOGAL, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - 2ª. VOGAL, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 3º. VOGAL E DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (CONV.) - 4ª. VOGAL.

E M E N T A

APELANTE(S):

TELEPIZZA COMÉRCIO DE PIZZAS LTDA - ME

APELADO(S):

SÓ LED COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO LTDA - ME

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE DESFAZIMENTO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PAINEL DE LED PARA FINS PUBLICITÁRIOS – IMPROCEDÊNCIA – AFIXAÇÃO NA FACHADA DO ESTABELECIMENTO CONTRÁRIA À LEGISLAÇÃO DE POSTURA MUNICÍPIO

– ALEGAÇÃO DE VENDA DE PRODUTO SEM A DEVIDA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS, DEFEITOS NO PRODUTO, OU FATOS DANOSOS PROVENIENTES DE SUA INADEQUAÇÃO - OBJETO SOCIAL DA EMPRESA QUE SE RESTRINGE AO
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
– AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA LEGISLATIVA OU DE NATUREZA PUBLICITÁRIA – REQUISITOS NECESSÁRIOS À EXPLORAÇÃO QUE DEVERIAM TER SIDO PESQUISADOS PELA EMPRESA CONSUMIDORA ANTES DA AQUISIÇÃO – AUXÍLIO PELO GENITOR DO REPRESENTANTE DA EMPRESA RÉ PARA A DEFESA ADMINISTRATIVA DA AUTUAÇÃO LAVRADA PELA PREFEITURA QUE NÃO TORNA A FORNECEDORA RESPONSÁVEL PELO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A EXPLORAÇÃO ADEQUADA DO PAINEL
– RECURSO DESPROVIDO.

O direito/dever de clara e adequada informação a que se refere o art. 6º do CDC refere-se à
especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

De igual modo, a abusividade vedada no inciso VIII do art. 39 do CDC é a de
“
colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro).”

Quando uma empresa adquire um produto específico de alto valor para compor ativo contábil, a fim de fomentar ou incrementar suas atividades, antes de mais nada deve verificar se tal atividade se revela compatível com o seu objeto social, bem como procurar se informar se a forma como pretende explorar tal produto se encontra em conformidade com a legislação de regência.

O simples fato de a empresa de comércio de iluminação ré ter mandando um vendedor até o estabelecimento da empresa autora para oferecer o painel eletrônico para sua publicidade não exime esta última do ônus de se certificar se preenche os requisitos técnicos para explorar referido produto dentro das normas de postura municipais.

De igual forma, o fato de o genitor do representante da empresa requerida ter se disposto a ajudar na defesa técnica contra autuação administrativa perante a prefeitura municipal, e se comprometido a indicar um advogado para uma defesa administrativa perante o órgão fiscalizador não torna a sociedade requerida responsável pelo não preenchimento, pela autora, dos requisitos da legislação de regência para a exploração do produto da maneira como pretendia explorá-lo, ou seja, de afixá-lo no local em que pretendia.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

TELEPIZZA COMÉRCIO DE PIZZAS LTDA - ME

APELADO(S):

SÓ LED COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO LTDA - ME

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
TELEPIZZA COMÉRCIO DE PIZZAS LTDA - ME
contra a sentença proferida na
Ação Ordinária
nº 1006538-78.2017.8.11.0041 ajuizada em face de
SÓ LED COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO LTDA - ME
,
a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais através dos quais se pretendia que a requerida lhe devolvesse o valor pago
pelo painel eletrônico de LED
, devidamente atualizado, com a restituição do referido produto à vendedora, bem como condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, e dos honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da causa.

Narra a recorrente que durante uma visita à pizzaria de sua propriedade, em maio de 2015, o representante da ré
ofereceu-lhe a possibilidade de ampliar seu meio de divulgação, buscando aumentar sua carteira de clientes por meio da aquisição de um painel em Led maior para ser instalado na sua fachada de modo a veicular informes publicitários.

Relata que embora já tivesse um painel de LED bem menor, instalado na fachada do estabelecimento, o vendedor da recorrida ofereceu a substituição por um painel bem maior, de 2m X 2m, composto por 04 (quatro) módulos de 1m cada, ocasião em que foi realizada a medição de toda fachada.

Alega que, questionado ao representante da ré se não haveria problemas com autorização junto ao município, foi-lhe garantido que não, sendo-lhe ainda informado que tal procedimento era comum e autorizado pela prefeitura municipal, inexistindo motivos com o que se preocupar, mesmo porque já havia instalado vários outros painéis iguais em Cuiabá.

Assevera que diante da segurança da informação prestada pela ré, concordou com a substituição do painel, fechando o negócio ao preço de R$50.000,00.

Informa que, no entanto, em 12/02/2016, o estabelecimento da apelante recebeu uma visita de um fiscal da Prefeitura Municipal de Cuiabá, determinando que fosse
providenciada a retirada do painel eletrônico fixado na fachada da Pizzaria, porquanto em desconformidade com a legislação municipal regulamentadora.

Afirma que ajuizada a presente ação para o desfazimento do negócio, o juízo singular julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de que, segundo as informações da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, a pizzaria não possui alvará de publicidade e nem está inscrito no CEAP (Cadastro de Empresas de Anúncios e Publicidade Exterior), a qual teria informado ser necessário que a empresa tivesse tal atividade descrita em seu alvará de funcionamento, bem como na Receita Federal, habilitando-se, pois, para divulgar anúncios de publicidade em sua fachada ou fora dela, concluindo equivocadamente que é responsabilidade da empresa apelante a regularização de alvarás, autorizações e demais documentos necessários.

Inconformada, alega que contrariamente ao consignado na sentença, o caso versa sobre oferta e venda de um painel de LED, medido e confeccionado pela empresa recorrida para ser instalado na fachada do estabelecimento da empresa recorrente, em substituição ao letreiro que havia e a um painel de LED bem menor que havia logo abaixo.

Ressalta que, no entanto, conforme constou do
item 3
do ofício da SMADES, tanto a Lei Complementar Municipal n. 205-A/10 quanto a atual Lei Complementar n. 443/17 definem o painel eletrônico como equipamento instalado em área livre do lote edificado ou não, com estrutura própria fixada ao solo, não sendo possível sua instalação na fachada da empresa ou sobre a cobertura da mesma.

Esclarece que o
item 4
do mesmo ofício a autoridade esclarece que a autora poderia regularizar a publicidade fixada paralelamente à fachada, “
desde que não seja painel eletrônico
”, bastando para isso apresentar requerimento perante o protocolo da prefeitura juntamente com os documentos necessários, tais como: alvará de funcionamento da empresa, contrato de locação caso não seja imóvel próprio, esboço da publicidade a ser instalada, foto da fachada e as informações sobre a medida da fachada e dos anúncios a serem veiculados.

Esclarece que, deste modo, mesmo que sejam obtidos todos os alvarás e procedidos todos os registros nos respectivos, jamais será possível a afixação do mencionado painel eletrônico na fachada de seu estabelecimento.

Informa que a Notificação nº 25354, de 12/02/16, prova que a ordem de retirada do painel decorreu pelo fato de a legislação municipal vigente à época (LC n. 206/2010, bem como art. 1º, c/c art. 4º, IV e art. 8º, VI e VII e art. 29 da LC 205-A/2010) não permitir a instalação desse tipo de veículo de publicidade em fachadas ou testadas, tendo o Auto de Infração nº 25372, com data de 15/03/2016, concedido à autora o prazo de 30 (trinta) dias para a retirada do equipamento de sua fachada, ao passo que um novo Auto de Infração, de n. 25381, datado de 22/07/2016, determinou o desligamento do aparelho em 24h sob pena de multa.

Alega que apesar de a Lei Complementar Municipal n. 443/2017 ter sido editada após a aquisição do painel de LED, a legislação vigente à época (LCM n. 205 -A/2010) já vedava a instalação de painel de LED na fachada da empresa, o que evidencia a falha da ré na prestação de serviço, consubstanciada no fato de ofertar, induzir ilegalmente e vender, mediante propaganda enganosa, um produto que sabia de antemão não poderia ser instalado no local onde o foi, fazendo com que a autora desembolsasse a elevadíssima importância de R$ 50.000,00.

Defende que diversamente do que concluiu o magistrado sentenciante, a questão não se trata de regularização por meio de alvarás e licenças das atividades da empresa recorrente, mais sim da prática abusiva do fornecedor, vez que lhe ofertou e vendeu um produto/serviço em desacordo a legislação específica, em nítida afronta ao art. 39 do CDC, e ao direito do consumidor a amplas informações sobre produto ofertado, inclusive quanto aos riscos e forma de uso.

Argumenta que, se tivesse conhecimento da vedação legislativa, caso essa lhe tivesse sido informado, certamente não teria adquirido o painel em questão, sobretudo diante de seu elevado custo.

Salienta que em momento algum solicitou assessoria jurídica, seja do pai do proprietário da empresa recorrida ou de outra assessoria jurídica, tendo se limitado a comunicar à apelada a notificação emitida pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, sendo que o representante da demandada, Sr.
Alexandre
, teria sido quem acionou imediatamente seu pai, Sr.
Itamar
para resolver a questão, posto que, absurdamente, também não tinha conhecimento acerca da legislação específica e indispensável para cumprir seu mister.

Argui que pelos
prints
das conversas pelo aplicativo WhatsApp anexados na peça de ingresso, é possível verificar que a demandada passou a prestar uma consultoria – mesmo não contratada – à ora apelante, buscando resolver a situação junto à Prefeitura Municipal de Cuiabá, inclusive com indicação de advogado, restando, pois, devidamente confessada a sua responsabilidade na legalização/autorização junto ao município para instalação/funcionamento do painel de LED vendido ao recorrente, não tendo, todavia, obtido êxito vez que o problema é impossível de solução.

Pondera que em uma dessas conversas de aplicativo de mensagem de texto, o Sr.
Itamar
, pai do representante da ré, reconhece ser obrigação de seu filho resolver o problema.

Aduz, no mais, que os fatos narrados na inicial foram corroborados pela testemunha
VALESTE NUNES MARRAS
, que teve conhecimento das tratativas, prova esta que sequer foi considerada pelo magistrado sentenciante.

Por fim, pugna pela reforma da sentença a fim de ver reconhecido o seu direito ao ressarcimento do prejuízo sofrido, no valor de R$50.000,00, devidamente atualizado, com a restituição do painel à recorrida.

Contrarrazões no ID. n. 77924098 pelo desprovimento do apelo.

Encaminhados os autos ao
Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos deste Tribunal de Justiça para a tentativa de uma solução amigável, esta restou infrutífera consoante Termos de Audiência de ID. n. 83985988 e ID. n. 88594022.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

TELEPIZZA COMÉRCIO DE PIZZAS LTDA - ME

APELADO(S):

SÓ LED COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO LTDA - ME

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A sentença de improcedência foi fundamentada na seguinte motivação:

“[...]

Da relação de consumo

Inicialmente impende destacar que estamos diante de uma relação de consumo, devendo se aplicar ao caso as regras da legislação consumerista.

A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que destinatário final deve ser determinado através da Teoria Finalista, que visa proteger aquele destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja pessoa física ou jurídica. Consumidor é aquele que retira o produto e não utiliza para auferir lucro, porém, se existir vulnerabilidade, ainda que haja lucro, haverá relação de consumo, nos termos do art. 2º do CDC.

Do dever de reparação - Da falha na prestação de serviço

Cinge a questão acerca do dever de reparação de danos causados pela falha na prestação de serviços por parte da ré, em razão da instalação de painel eletrônico fora dos parâmetros estabelecidos em legislação municipal e Código de Postura do Município.

Sem maiores sobressaltos, estou convicto de que a pretensão da autora não merece acolhida.

Cinge-se a controvérsia sobre a responsabilidade de instalação de painel eletrônico fora dos parâmetros estabelecidos em legislação municipal e Código de Postura do Município.

A autora afirma que ao instalar um painel eletrônico em seu estabelecimento comercial, a ré deixou de observar a legislação municipal vigente, acarretando irregularidade em sua instalação, trazendo prejuízos à autora, ante a lavratura do auto de infração e notificação.

Consta dos autos, informações da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMADES), que a autora não possui alvará de publicidade e nem está inscrita no CEAP (Cadastro de Empresas de Anúncios e Publicidade Exterior). Informa, que é necessário que a empresa tenha descrita em seu alvará de funcionamento essa atividade, bem como na Receita Federal, estando assim habilitada para divulgar anúncios de publicidade em sua fachada ou fora dela (ID n. 131855495).

Em que pese toda a narrativa dos fatos na exordial, é certo que em se tratando de alvarás, autorizações e demais documentos necessários para regularização da atividade da empresa e divulgação de anúncios é de responsabilidade da empresa, ora autora.

Não é demais ressaltar que a autora não conseguiu comprovar de maneira suficiente as alegações expostas na inicial, inexistindo provas da responsabilidade da empresa ré quanto as irregularidades internas existentes na empresa junto a Prefeitura de Cuiabá.

Ademais, vislumbro que a parte autora deixou de comprovar de forma satisfatória que houve falha na prestação de serviço por parte da ré. De tal forma, apesar da relação consumerista, a autora não logrou êxito em provar os fatos alegados na inicial.”

Contra tal veredicto se volta a empresa autora pelas razões expostas no relato.

De início, insta consignar que, nos termos da jurisprudência do STJ
“O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada). Precedentes.”
(AgInt no AREsp 1712612/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020)

Na hipótese dos autos, inquestionável a vulnerabilidade técnica da autora frente à empresa ré, vez que se o seu objeto empresarial, quando do negócio travado entre as partes, era venda de alimentos. Assim, à época do negócio, os seus representantes não detinham de conhecimentos técnicos acerca das peculiaridades relativas à publicidade eletrônica.

Tal atividade é especialidade da ré que, por essa razão, torna-se a parte hipersuficiente da avença, dando entejo à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, tendo sido reconhecida na sentença a aplicabilidade da legislação consumerista ao caso dos autos e havendo recurso exclusivo da parte autora, o afastamento do CDC na hipótese implicaria em nítida
reformatio in pejus
, o que é inadmissível em nosso ordenamento jurídico.

Feitas tais considerações, passo à análise da matéria de fundo propriamente dita.

E neste particular, constata-se que razão não assiste à apelante.

Isso porque, ao adquirir um produto específico de alto valor para compor o ativo contábil a fim de fomentar ou incrementar suas atividades, antes de mais nada uma empresa deve verificar se tal atividade se revela compatível com o seu objeto social, bem como procurar se informar se a forma como pretende explorar tal bem encontra-se em conformidade com a legislação de regência.

Nesse viés, o representante de qualquer comércio sabe, ou ao menos deve saber, que atividade de publicidade tem um amplo regramento legislativo que deve ser observado.

Por isso, antes de comprar um painel de R$50.000,00 deveria ter buscado saber se a legislação postural admitia, ou não, a sua instalação e exploração no local onde pretendia instalá-lo.

Importante aqui destacar que, malgrado o negócio havido entre as partes se sujeitar à legislação cosumerista, a responsabilidade da empresa fornecedora se restringe aos vícios, defeitos e fatos do produto em si.

Ou seja, no caso, somente haveria se falar em responsabilização da empresa ré se o produto não funcionasse ou não oferece a utilidade minimamente esperada, ou, ainda, que por alguma razão, tivesse, de per si, causado danos ao consumidor adquirente.

O direito/dever de clara e adequada informação a que se refere o art. 6º do CDC refere-se à
especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

De se frisar, de igual modo, que a abusividade vedada no inciso VIII do art. 39 do CDC é a de
“
colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro).”

No caso, todavia, a autora não reclama de qualquer vício ou defeito no produto, muito menos da possível incompatibilidade deste com metrologia, qualidade ou tecnologia esperada.

O produto, ao que tudo indica, não apresentou qualquer defeito, vício ou risco à adquirente.

Ao contrário, a conduta que se atribui à ré e que se reputa por inadequada seria uma suposta obrigação da a empresa ré conhecer a legislação municipal de postura e lhe informar.

Ora, conforme se pode depreender da CLÁUSULA SEGUNDA do contrato social da requerida, o seu objeto social se restringe ao
“comércio varejista de artigos de iluminação”
, ao
“comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures”
e
“reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos tais como lustres, luminárias e abajures.”
(ID. n. 77923968 - Pág. 1)

Note-se que não há no referido objeto qualquer alusão à consultoria sobre legislação postural, regulação publicitária ou serviços de licenciamentos.

O simples fato de a empresa de iluminação ré ter mandando um vendedor até o estabelecimento da empresa autora para oferecer o painel não exime esta última do ônus de se certificar se preenche os requisitos técnicos para explorar referido produto dessa ou daquela maneira.

De igual forma, o fato de o genitor do representante da empresa requerida ter se disposto a ajudar a fazer uma defesa técnica à autuação perante a prefeitura municipal, e se comprometido a indicar um advogado para tentar uma defesa administrativa não torna a sociedade requerida responsável pelo fato de a autora não preencher os requisitos da legislação de regência para a exploração do produto da maneira como pretendia explorá-lo, ou seja, de afixá-lo no local em que pretendia.

Diante disso, e sem maiores delongas, entendo que, a despeito de o caso sujeitar-se aos ditames do CDC, a empresa autora não demonstrou minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente apelo.

Consequentemente, majoro para 12% do valor atualizado da causa, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15, a verba honorária a ser paga ao(s) patrono(s) da parte requerida.

É como voto.-

V O T O S V O G A I S

VOTO (VISTA)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

A empresa Telepizza Comércio de Pizzas Ltda. – ME interpôs este Recurso de Apelação objetivando reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Ordinária ajuizada em face da empresa Só Led Comércio Varejista de Artigos de Iluminação Ltda.

Em síntese, a Apelante promoveu o feito ao argumento de que, por culpa da Recorrida, acabou adquirindo painel eletrônico de LED daquela empresa, o qual não atendia às normas e regulamentos da Prefeitura Municipal de Cuiabá.

Relatou que em maio de 2016 um funcionário da Apelada ofereceu o painel pelo preço de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), garantindo que atendida aos regulamentos da Prefeitura de Cuiabá.

Sustentou que se interessou pelo produto, pagou o preço e, por fim, foi instalado na faixada do estabelecimento; contudo, em 12/02/2016, recebeu visita de Fiscal municipal que lavrou auto de infração.

Argumentou que depois de diversas tentativas de resolver a celeuma com a empresa Apelada, pois foi garantido que não teria problemas com a fiscalização, acabou por ter que retirar o painel para que não fosse compelida ao pagamento de multa.

Em outros termos, alegou que foi induzida a erro, diante da falsa promessa e afirmação de que não teria problemas futuros com a Prefeitura de Cuiabá, porque o painel eletrônico de LED estaria de acordo com o Código de Postura do Município.

Aduziu que se soubesse da necessidade de regulamentação e tamanha burocracia junto à Prefeitura de Cuiabá para fazer uso do painel, certamente não teria efetuado o investimento e, com esses fundamentos, requereu que a Apelada seja compelida a devolver o valor pago, devidamente corrigido desde a data da sua aquisição e, de conseguinte, devolverá o painel à Recorrida.

Além de os pedidos terem sido julgados improcedentes, a Apelante foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa.

Na sessão de 30/06/2021, a Relatora, Desembargadora Marilsen Andrade Addário, desproveu ao Recurso de Apelação. O Desembargador Sebastião de Moraes Filho, 1º Vogal, deu provimento ao Apelo.

Diante da divergência, pedi vista para melhor analisar o caderno processual e, desde já, adianto que acompanho a Relatora.

Com efeito, ainda que a Juíza singular tenha aplicado a Legislação Consumerista ao caso concreto, não pode ser olvidado que a inversão probatória não tem como objetivo facilitar a procedência do pedido do consumidor, e sim a defesa de seus interesses, diante da sua condição de hipossuficiência na relação de consumo.

Na hipótese, depois de analisar detidamente o conjunto probatório, em especial as fotografias das conversas do aplicativo
WhatsApp
que, de acordo com a Apelante comprovam a sua tese de defesa, tal qual a Desembargadora Relatora, não constatei prova mínima dos fatos constitutivos do direito da Apelante, uma vez que dos documentos que instruem o processo não se extrai qualquer prova de que o funcionário da Recorrida tenha garantido que o painel atendia às normas municipais ou muito menos que a Apelada se responsabilizou em regularizar a alteração da faixada junto à Prefeitura de Cuiabá.

Conforme bem ressaltado pela Desembargadora Marilsen Andrade Addário, o
“fato de o genitor do representante da empresa requerida ter se disposto a ajudar a fazer uma defesa técnica à autuação perante a prefeitura municipal, e se comprometido a indicar um advogado para tentar uma defesa administrativa não torna a sociedade requerida responsável pelo fato de a autora não preencher os requisitos da legislação de regência para a exploração do produto da maneira como pretendia explorá-lo, ou seja, de afixá-lo no local em que pretendia”.

E mais: de acordo com o Contrato Social da empresa Apelada, ela tem como objeto o
“comércio varejista de artigos de iluminação”
,
“comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures”
e
“reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos tais como lustres, luminárias e abajures”
, e a Apelante não trouxe qualquer indício de que a Recorrida também atua
“na venda, instalação, manutenção, locação, exibição ou exploração, por qualquer forma, ou seja, responsável por comunicação visual exterior”
para que, então, pudesse ser solidariamente responsável pela remoção do painel, aspectos técnicos e de segurança da sua instalação, conforme estabelece o artigo 50, da LC 205A/2010.

Se não bastasse, não há como uma empresa que, conforme consta da petição inicial, constitui de
“tradicional pizzaria de Cuiabá, com mais de 25 anos de existência”
não ter conhecimento de que o Município tem norma protetiva para a veiculação de propaganda e publicidades.

Ou seja, ainda que o funcionário da empresa Apelada tenha, de fato, afirmado que o painel luminoso atendia à legislação municipal, competia à Apelante verificar se a alteração da faixada, com a inclusão do painel com diferente estrutura e dimensões daquele constante do projeto originalmente aprovado, não exigiria prévia autorização ou renovação da licença do ente municipal.

No meu modo de ver, embora a Apelante queira imputar a responsabilidade à Recorrida, na verdade ela própria (Recorrente) não demonstrou ter agido com a cautela e diligência que lhe eram normalmente exigidas, ao deixar de conferir se a instalação daquele produto no local em que gostaria, estaria de acordo com a regulamentação da Prefeitura de Cuiabá.

Por fim, registro que é incontroverso que a Recorrente utilizou e manteve o painel luminoso instalado até 22/07/2016, ou seja, pelo prazo de 01 (um) ano.

Assim, com a devida vênia ao Desembargador Sebastião de Moraes Filho, não vejo como dar guarida ao pedido inicial e compelir a Apelada a devolver o valor pago pela Apelante e, muito menos, a receber de volta o painel luminoso.

Logo,
acompanho a Relatora
e
nego provimento ao Recurso
;
contudo
, ressalto que em seu voto a Relatora majorou os honorários para 12% do valor atualizado da causa; todavia, a julgadora fixou a verba em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Assim,
para evitar oposição do Recurso Integrativo, majoro os honorários advocatícios para 18% (dezoito por cento) do valor da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021